Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731120-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS WESTIN RAMOS AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcos Westin Ramos contra a decisão (id 103008230 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, em ação cominatória (feito n. 0724461-88.2021.8.07.0001) ajuizada pelo agravante contra Unimed Seguros Saúde S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que o autor não comprovou a negativa formal do plano de saúde e nem os eventuais motivos. Complementou que, tratando-se de alegação de não cobertura de tratamento em clínica especializada por parte do plano de saúde contratado, deveria a parte autora ter trazido aos autos prova da recusa da ré e as respectivas razões. Concluiu que, dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela somete será possível com a defesa da ré, com o devido contraditório. O agravante afirma que foi diagnosticado com doença definida na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID -10) F19.2: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência. Narra que foi internado na clínica Gabata Life, devendo ser submetido a tratamento multidisciplinar. Sustenta que ouve uma ligação para a operadora de plano de saúde para que disponibilizasse uma clínica credenciada para a internação. Acrescenta que também enviou um telegrama à ré com o mesmo intuito. Afirma que a operadora de plano de saúde informou não possui clínica credenciada para tratamento de dependência química a longo prazo. Alega que uma eventual interrupção do tratamento pode colocar em risco todo o tratamento realizado até o momento. Esclarece que aguardar o deslinde do processo pode colocar o agravante em situação de vulnerabilidade, considerando o risco à sua saúde e vida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a agravada seja condenada a custear o tratamento médico na clínica em que se encontra internado, realizando o pagamento diretamente à clínica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Subsidiariamente, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a agravada seja condenada a custear o tratamento médico desde a data da internação até a transferência para uma clínica apta a dar continuidade ao tratamento, realizando o pagamento diretamente à clínica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 29460180 e id 29460181). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ao se analisar o processo originário (feito n. 0724461-88.2021.8.07.0001), constata-se que o autor, ora agravante, juntou aos autos relatório médico, de 2.4.2021, em que afirma que o agravante necessita de cuidado e atenção em tempo integral e assistência por equipe multidisciplinar (id 97530857). Consta, ainda, termo de internação, datado de 31.3.2021, com tempo de tratamento previsto de seis (6) meses (id 97530860). O autor juntou aos autos, ainda, telegrama enviado à ré (id 97530851). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão afirmando que: Ainda, quanto à possível negativa do plano em cobrir o tratamento do autor, deverá ser juntado negativa formal do plano de saúde, especificando de forma clara e objetiva o motivo da recusa de acordo com o contrato de ID 97530848, e não apenas protocolo de ligação. Anote-se que o telegrama (ID 97530851) enviado não presta a comprovar a negativa do plano de saúde, pois não consta nos autos resposta à referida diligência realizada pela esposa do autor. (id 98990096) O autor formulou pedido de reconsideração da decisão (id 101008260). O Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão a respeito do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, confira-se: Quanto à negativa da parte requerida a autora não fez prova de tal fato, indicando ser dever da requerida comprovar que negou o tratamento apontado pela autora. Sobre o assunto, em que pese a relação de consumo estabelecida entre as partes, temos que a instrução da inicial deve conter referida comprovação, pois entender ao contrário disto seria o mesmo que tornar o processo meio de acionar diretamente o particular a cumprir possível obrigação contratada, sem, contudo, comprovar o autor que antes da propositura da demanda judicial, ocorreram tratativas entre os envolvidos e um deles (no caso o plano de saúde) se recusou a arcar com ônus que lhe incumbia. Portanto, necessário que o pedido inaugural seja instruído com referido documento (negativa formal do plano e saúde contendo os motivos da recusa). (id 101091267) O autor formula novo pedido de reconsideração (id 102939340). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: Quanto ao pedido liminar para determinar que a parte requerida custeie o tratamento em clínica especializada de acordo com o quadro de dependência química do autor, não logrou êxito o autor em comprovar a negativa formal do plano de saúde (parte requerida), nem os eventuais motivos. (...). Tratando-se de alegação de não cobertura de tratamento em clínica especializada por parte do plano de saúde contratado, sem prova nos autos da recusa da ré e das respectivas razões, conforme acima destacado, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela somente será possível após a defesa da requerida, com o devido contraditório. Tanto mais que o pedido deve ser documentado ao ser enviado para a gestora do plano de saúde e a recusa deve ser igualmente formal e escrita. Ressalte-se que a concessão da liminar antes de ouvida a parte ré deve ocorrer, por prudência, somente quando o conhecimento da lide pelo réu puder comprometer a efetividade do direito afirmado e demonstrado como provável. (id 103008230) Conforme afirmando pelo Juízo de Primeiro Grau não se encontram presentes nos autos elementos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Não há prova nos autos da recursa da ré em internar o autor e nem quais foram as razões dessa recusa. Ressalte-se que não se encontra demonstrada a situação de urgência, pois, conforme acima narrado, o agravante foi internado em 31.3.2021 com tempo de tratamento previsto de seis (6) meses. O agravante não juntou aos autos documento que demonstrasse a permanência da situação de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.